Tribunal: TJES
Processo: 0021504-42.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021504-42.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO FREITAS SCHWAB

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LE
SÃO CORPORAL
.
AMEAÇA.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA
.
ALEGAÇÃO DE
LESÕES RECÍPROCAS. NÃO
CONVALIDADA.
VIOLENTA EMOÇÃO.

ART.
129, § 4º.
NÃO SE APLICA.

DOSIMETRIA.

PENA-BASE
PROPORCIONAL E ADEQUADA.

AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, CP.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RESTITUIÇÃO DE FIANÇA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE.

1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. A dinâmica dos fatos revela que o réu iniciou a discussão que culminou nas lesões corporais ora apuradas, de modo que, eventual ocorrência de agressões recíprocas não é meio suficiente a afastar a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade da conduta.

3. Não há nos autos elementos concretos que levem a crer que o recorrente agiu imbuído de violenta emoção, tampouco, que demonstrem injusta provocação por parte da vítima.

4. Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que
“n
ão se reconhece o privilégio de violenta emoção em seguida à injusta provocação da vítima quando é o próprio agente quem inicia a agressão.”

(TJDF; APR 07050.83-84.2019.8.07.0012; Ac. 131.0202; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 10/12/2020; Publ. PJe 18/12/2020)

5. Na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime se encontra adequada e alicerçada em elementos concretos dos autos.

7. Em que pese o MM. Magistrado
a quo

tenha

interpretado

o teor da súmula 545/STJ a
contrario sensu
, sustentando que o acusado não faz jus à atenuante da confissão porquanto suas declarações não foram utilizadas como fundamento para a sentença penal condenatória, esse não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8. O Superior Tribunal de Justiça firmou em seu informativo nº 568 o entendimento de que
“
c
ompensa-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com a agravante de ter sido o crime praticado com violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP).”

9. A punibilidade do acusado foi declarada extinta quanto ao delito tipificado no artigo 147, do Código Penal, por força do instituto da prescrição. À vista disso, considerando ter sido a fiança arbitrada ao referido delito, impõe-se a sua devolução.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUSTAVO FREITAS SCHWAB
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da lei 11.340/06, a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto.

A Defesa Técnica, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante frente a ausência de provas para embasar o édito condenatório.

Em caráter subsidiário, busca a aplicação da causa especial de diminuição elencada no artigo 129, § 4º, do Código Penal, e, no âmbito da dosimetria, requer a fixação da pena-base em seu mínimo legal, bem como o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante da reprimenda que lhe fora imposta.

Além disso, requer a restituição do valor da fiança que fora prestada em decorrência do reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 147 do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual pelo parcial provimento do recurso quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso II, “d”, do Código Penal, mantendo-se incólume os demais termos da sentença exarada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6165113), opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de apelação criminal interposta por
GUSTAVO FREITAS SCHWAB
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da lei 11.340/06, à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto.

A Defesa Técnica, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante frente a ausência de provas para embasar o édito condenatório.

Em caráter subsidiário, busca a aplicação da causa especial de diminuição elencada no artigo 129, § 4º, do Código Penal, e, no âmbito da dosimetria, requer a fixação da pena-base em seu mínimo legal, bem como o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante da reprimenda que lhe fora imposta.

Além disso, requer a restituição do valor da fiança que fora prestada em decorrência do reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 147 do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se do feito que, no dia 12 de outubro de 2014, o apelante, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física da vítima Janeslene Brunow Schwab, sua então esposa, golpeando-a com uma pistola de pressão que mantinha em sua posse, bem como, ameaçou verbalmente causar-lhe mal injusto e grave.

Relata a denúncia que os fatos ora apurados se deram em razão de a vítima ter solicitado que o acusado reduzisse o volume do aparelho de som que estava ouvindo. Vejamos:

“[...] Consta no incluso Inquérito Policial que em 12 de outubro de 2014, por volta das 01 hora, no interior da residência do ora denunciado e da vítima, situada no bairro Santana, neste município e comarca, o denunciado, inconformado com o fato de sua esposa JANESLENE BRUNOW SCHWAB (de quem já se encontrava separado de fato) ter solicitado que ele reduzisse o volume do som, ofendeu a integridade física dela, ao golpeá-la com a pistola de pressão, (auto de apreensão fls. 10 e laudo pericial as fls. 68/70), causando a lesão corporal descrita no laudo de exame de corpo de delito acostado as fls. 17, bem como, com emprego da referida pistola, ameaçou-a, verbalmente, de causar mal injusto e grave, dizendo
"quer morrer? Me manda abaixar o som novamente (sic)",
e, gestualmente, colocando a citada arma de pressão contra a cabeça dela.

Extrai-se, ainda, que o autor dos fatos sempre fez uso excessivo de bebida alcoólica e que, na data da ocorrência, estava, voluntariamente, sob efeito de álcool. [...].”

Entendido o contexto fático, adentro no mérito para, inicialmente, apreciar o pleito de
absolvição.

Sustenta a defesa técnica do apelante a
ausência de provas
para embasar o édito condenatório, todavia, referido argumento não se coaduna com a verdade dos fatos.

Da atenta análise dos autos, foi possível aferir que a autoria e a materialidade dos crimes em apreço restaram devidamente comprovadas, conforme o auto de apreensão de fl. 14, o boletim de ocorrência às fls. 15/16 (autos físicos), o laudo de lesões corporais à fl. 21 (autos físicos), bem como, através das provas testemunhais e demais documentos carreados ao feito.

Ademais, ao ser ouvida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou os fatos narrados na exordial acusatória, aduzindo ter sido agredida e ameaçada pelo recorrente.

Insta mencionar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Salienta-se que a palavra da vítima restou corroborada pelas demais provas carreadas aos autos, não sendo, portanto, o único elemento probatório do qual se valeu o MM. Magistrado para fundamentar a condenação do apelante.

Não se pode olvidar que, em que pese ter negado os fatos em sede de inquérito policial, o recorrente confessou a prática delitiva perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Concernente à alegação de que, no caso em apreço, ocorreram lesões corporais recíprocas deixando dúvidas acerca da responsabilidade pelo seu início, melhor sorte não assiste à defesa. Explico.

A vítima alegou ter se defendido das agressões do acusado desferindo chutes contra ele para tirá-lo de cima dela, bem como que não se recorda de ter lesionado a mão do recorrente, todavia, assumiu que isso poderia ter ocorrido no momento em que tentava sair para atender os policiais, tendo em vista que o acusado tentava impedi-la.

Nessa perspectiva, a dinâmica dos fatos revela que o réu iniciou a discussão que culminou nas lesões corporais ora apuradas, de modo que eventual ocorrência de agressões recíprocas não é meio suficiente a afastar a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade da conduta, sobretudo porque a vítima esboçou reação compatível com a necessidade de se defender.

Outro não é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 129, §9º DO CP, NA FORMA DA LEI 11.340/06. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. 2. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 5. PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 59, 68, E 129, §9º, TODOS DO CP E ARTS. 5º, XLVI, XLVII E XLVIII E 93, IX DA CF. 6. RECURSO IMPROVIDO. 1. Pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos, verifica-se que, não obstante o crime de lesão corporal tenha sido precedido de discussão entre o réu e sua companheira, as provas dos autos estão a demonstrar que foi o réu quem deflagrou toda a situação de animosidade, dando causa à agressão, de modo que a eventual ocorrência de agressões recíprocas é incapaz de afastar a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190317891, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Certo é que a alegação da ocorrência de lesões corporais recíprocas não se convalida na realidade dos fatos, estando a versão do recorrente isolada dos demais elementos probatórios.

Dessa forma, entendo que as provas produzidas no decorrer da instrução processual são suficientes para sustentar a tipicidade do crime imputado ao recorrente e, por conseguinte, o édito condenatório proferido em seu desfavor.

Também não merece guarida a pretensão da Douta Defesa quanto a aplicação da causa de diminuição elencada no artigo 129, § 4º, do Código Penal.

E isso porque, não há nos autos elementos concretos que levem a crer que o recorrente agiu imbuído de violenta emoção, tampouco que demonstrem injusta provocação por parte da vítima.

Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que
“n
ão se reconhece o privilégio de violenta emoção em seguida à injusta provocação da vítima quando é o próprio agente quem inicia a agressão.”

(TJDF; APR 07050.83-84.2019.8.07.0012; Ac. 131.0202; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 10/12/2020; Publ. PJe 18/12/2020)

Adentrando no âmbito da dosimetria da pena, é cediço que, na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Quanto ao pleito de reforma da dosimetria, tem-se que o réu foi condenado a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Na primeira fase da dosimetria o magistrado fixou a pena base em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção ao reconhecer a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Analisando-se a fundamentação realizada pelo magistrado
a quo
, entendo ter sido adequada a exasperação da pena base, eis que, quanto às circunstâncias do crimes, estas se mostram desfavoráveis considerando que
o réu praticou o crime na presença das filhas menores de idade da vítima.

Da mesma forma os motivos do crime não são favoráveis, uma vez que o fato de
o acusado ter agredido a vítima pelo simples fato de ter sido repreendido quanto ao volume do aparelho de som que ouvia se mostra como razão desproporcional frente ao crime cometido.

O comportamento da vítima, como bem asseverado pelo MM. Magistrado, não incentivou a ação do agente.

Forte em tais razões,
mantenho
a pena-base fixada em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção, eis que se mostra proporcional e adequada ao caso concreto.

Na segunda fase, correta a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, eis que restou demonstrado que se trata de violência contra a mulher regida pela Lei nº 11.340/2006, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica quanto a inexistência de
bis in idem
no caso de condenação pelo crime do art. 129, § 9º, do Código Penal e a aplicação da agravante em comento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ARTIGOS 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.3688/41). APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'f' E DO ART. 17 DA LEI 11.373/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. A Lei n. 11.340/2006 traz um arcabouço de dispositivos protetivos e procedimentais aos crimes praticados no âmbito doméstico, tentando coibir a violência física, psíquica, sexual, patrimonial e moral, conforme preceitua o art. 7º do referido diploma legal, sendo que o art. 17 veda a aplicação isolada de pena de multa ou prestação pecuniária. Por outro lado, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, diz respeito tão somente ao agravamento da pena da infração penal cometida com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. 3. São normas distintas que não incidem no mesmo momento da aplicação da pena, atuando o art. 17 apenas de maneira negativa e eventual sobre a dosimetria, não influindo no cálculo dosimétrico, portanto, não há falar em bis in idem. Outrossim, a norma protetiva contra a violência doméstica mostra-se consectária da vedação à proteção insuficiente, por conseguinte, o afastamento da agravante levaria a situação mais amena aquele que cometeu crime em situação de violência doméstica, o que iria de encontro ao escopo normativo apontado.
4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Na mesma linha, é o entendimento desta eg. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. A vítima, embora em sede policial, narrou com detalhes os fatos ocorridos. Ademais, sua versão encontra-se corroborada por outros elementos de prova e pelo depoimento de uma testemunha prestado em juízo. 2. As circunstâncias judiciais foram corretamente desvaloradas, visto que fundadas em motivos idôneos e com atenção às peculiaridades do caso concreto. Contudo, considerando o critério de proporcionalidade, houve o redimensionamento da pena aplicada ao apelante.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/06, inclusa a lesão corporal no âmbito doméstico, não acarreta bis in idem, uma vez que a Lei Maria da Penha tem o fulcro de recrudescer o tratamento concedido à violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130000109, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Assim, ante a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, entendo acertado o agravamento da pena-base.

De outra banda, em que pese o MM. Magistrado
a quo

tenha

interpretado

o teor da súmula 545/STJ a
contrario sensu
, sustentando que o apelante não faz jus à atenuante da confissão porquanto suas declarações não foram utilizadas como fundamento para a sentença penal condenatória, esse não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.

2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular.
3. O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.
5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.
6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral).
7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais.
8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.

9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei.

10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.
11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (STJ, Classe: REsp 1972098/SC RECURSO ESPECIAL 2021/0369790-7, Relator: RIBEIRO DANTAS. Órgão julgador: QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

Deste modo, acolho a tese recursal por entender que incide,
in casu,
a referida atenuante.

Entretanto, não se pode olvidar, o Superior Tribunal de Justiça firmou em seu informativo nº 568 o entendimento de que
“
c
ompensa-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com a agravante de ter sido o crime praticado com violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP).”

Nesse contexto, por força do precedente citado alhures, fixo a pena intermediária em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Ante a inexistência de majorantes ou minorantes, fixo a pena definitiva do acusado em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Por derradeiro, o apelante busca a restituição da fiança que lhe foi arbitrada no bojo dos autos em apreço, eis que, embora tenha sido condenado como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/2.006, sua punibilidade foi declarada extinta quanto ao delito tipificado no artigo 147, do Código Penal, por força do instituto da prescrição.

À vista disso, considerando ter sido a fiança arbitrada quanto ao delito tipificado no artigo 147 do Código Penal, cuja punibilidade fora extinta,
entendo que lhe assiste razão.

Sem maiores digressões, acolho o pleito defensivo à luz do que dispõe o art. 337, do Código de Processo Penal.
In verbis:

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado para 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção e determinar a restituição do valor referente a fiança,
mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.